Tribunal: TJPA
Processo: 0820966-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820966-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESMAEL PEREIRA DE LIMA

AGRAVADO: GERSON BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Esmael Pereira de Lima contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0800126-79.2022.8.14.0131, em trâmite na Comarca de Vitória do Xingu – PA, deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Gerson Batista da Silva, determinando a desocupação voluntária ou compulsória do agravante. O agravante alega incompetência absoluta do juízo de origem e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame da alegação de incompetência absoluta do juízo de origem diretamente pelo tribunal, sem prévia apreciação na instância inferior; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória em favor do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta, mesmo sendo matéria de ordem pública, deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, o que impede seu conhecimento direto pela instância recursal.

A concessão da tutela de urgência em ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse pelo autor, da prática de esbulho pelo réu, da data do esbulho e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, a decisão agravada analisou os documentos acostados aos autos e constatou a presença dos requisitos legais, notadamente a comprovação da posse exercida anteriormente pelo agravado, a prática de esbulho pelo agravante em 10 de abril de 2021 e a ciência do esbulho em 22 de abril de 2021.

Os elementos colhidos na audiência de justificação, como depoimentos testemunhais e do próprio agravante perante autoridade policial, conferem verossimilhança às alegações do agravado e justificam a medida de urgência deferida.

A alegação de posse própria pelo agravante é controversa e demanda instrução probatória, não sendo suficiente para afastar a cognição sumária que embasa a liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de incompetência absoluta do juízo somente pode ser conhecida em grau recursal se previamente suscitada e decidida na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado, da data do esbulho e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A presença de elementos documentais e testemunhais que comprovem o esbulho e a posse pretérita justifica a manutenção da liminar de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47, §2º; 300; 560; 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0022530-11.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 28.04.2022; TJ-AC, AI 1001171-34.2024.8.01.0000, Rel. Des. Nonato Maia, j. 27.08.2024; TJ-CE, EDcl AI 0637866-48.2023.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 30.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Esmael Pereira de Lima, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800126-79.2022.8.14.0131, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu – PA, que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado, Gerson Batista da Silva.

O juízo a quo, após audiência de justificação, deferiu liminarmente a reintegração de posse, intimando o agravante para desocupação voluntária em 30 dias, sob pena de desocupação compulsória com uso de força policial.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo sustentando, preliminarmente, que a decisão é nula por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, visto que o imóvel objeto da lide está situado na comarca de Porto de Moz – PA, e não na de Vitória do Xingu – PA, em afronta ao art. 47, §2º, do CPC.

Ademais, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, haja vista a ausência de demonstração da posse direta e exclusiva pelo agravado, tampouco da prática de esbulho pelo agravante. Outrossim, o agravante, agricultor, retira seu sustento do imóvel litigioso, estando caracterizada a irreversibilidade da medida liminar.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a liminar de reintegração de posse e o reconhecimento da incompetência absoluta da comarca de Vitória do Xingu, com a remessa dos autos à comarca de Porto de Moz – PA.

Foram apresentadas contrarrazões ID 25476445.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à insurgência do agravante contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0800126-79.2022.8.14.0131, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando a sua reintegração na posse do imóvel situado no Lote 13, Comunidade São Domingos dos Santos, Ramal da Lagoa, Travessão da Água Boa, com a retirada voluntária ou compulsória do agravante da referida área.

Preliminarmente, cumpre apreciar a alegação do agravante quanto à incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Vitória do Xingu – PA, por supostamente não corresponder ao foro da situação da coisa, o que, segundo sustenta, imporia a remessa dos autos à Comarca de Porto de Moz – PA. Contudo, não se conhece da presente arguição, eis que não foi submetida ao crivo do Juízo a quo, estando ausente o necessário prequestionamento da matéria, o que atrairia, caso conhecida, indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e consolidada pela jurisprudência pátria:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO . NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AVENTADA PELO AGRAVANTE, APESAR DE SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER APRECIADA, PRIMEIRAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . RECURSO INTERPOSTO FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIXADA PELO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO . URGÊNCIA DA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada. Com efeito, a análise das questões levantadas exclusivamente em grau recursal, ainda que de ordem pública, ensejaria supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, o que não pode ser admitido. Quanto ao demais pedidos, o caso em tela não se enquadra em nenhuma das situações registradas no artigo 1.015 do CPC e que autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento. O agravante sequer indica qual é a hipótese específica de cabimento do referido recurso e, muito menos, a caracterização da urgência como forma de mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC na forma do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-PR - AI: 00225301120228160000 Paranaguá 0022530-11.2022.8.16 .0000 (Decisão monocrática), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 28/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRIMEVA QUE SUSPENDEU O REAJUSTE EXTRACONTRATUAL PROMOVIDO PELA AGRAVANTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . MÉRITO. IMPACTO FINANCEIRO QUE JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO DOS TERMOS DO NEGÓCIO NÃO COMPROVADO. AUTOS ORIGINÁRIOS EM FASE DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DO REAJUSTE . AGRAVO DESPROVIDO. Inicialmente, não conheço do pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo. Matéria não analisada na decisão atacada, de forma que apreciá-la por meio de recurso constituiria inegável e indevida supressão de instância. Precedentes das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal . Mérito. Ausência de clareza quanto aos parâmetros utilizados para o reajuste extraordinário de 13,3 % (treze vírgula três por cento) no aluguel de cofres, bem como de prova contundente dos impactos financeiros negativos supostamente experimentados pela agravante, destoando sua conduta da transparência e boa-fé que se esperam da avença. Feito originário que ainda se encontra em fase instrutória, circunstância que impede a acurada análise da razoabilidade/proporcionalidade do percentual pretendido e, especialmente, da viabilidade de promoção de reajuste diverso do previamente pactuado. A manutenção do ato guerreado não possui o condão de causar prejuízo irreparável à agravante, uma vez que há possibilidade de sua posterior revisão após a devida dilação probatória em primeiro grau, com eventuais consequências a serem suportadas pelas partes. Agravo desprovido.

(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 10011713420248010000 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO A DECISÃO DE PISO, DEFERINDO ARRESTO DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA . INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC) . 2. A ausência de procuração nos autos do agravo de instrumento constitui mera irregularidade sanável, devendo antes ser a parte intimada para sanar a irregularidade. 3. O agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância . Neste diapasão, impende reconhecer que as questões suscitadas pela agravada, ora embargante, relativamente à incompetência territorial e fraude à execução, não foram enfrentadas pelo Juízo a quo, não havendo deferimento ou indeferimento dos pleitos, razão pela qual a sua análise por esta Corte caracterizaria supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora .

(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 06378664820238060000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Assim, NÃO CONHEÇO da alegação de incompetência absoluta por se tratar de questão nova, não decidida na instância de origem.

Quanto ao mérito, destaca-se o art. 560 do CPC, que assegura ao possuidor o direito à reintegração no caso de esbulho, desde que comprovados os requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados de forma inequívoca já na petição inicial, juntamente com os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, exige-se, simultaneamente, a demonstração clara e documental de que: o autor exercia posse legítima, mansa e pacífica; (houve efetiva turbação ou esbulho por parte do réu; e os efeitos do ilícito possessório acarretam risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, o que justifica a urgência da medida.

No caso concreto, a decisão agravada analisou os documentos carreados aos autos pelo recorrido e concluiu pela presença dos requisitos legais, inclusive com menção expressa à comprovação da posse exercida anteriormente sobre o imóvel, os atos de esbulho e a data da ocorrência, especialmente a partir de registros de reuniões comunitárias, declarações testemunhais e depoimento prestado pelo agravante perante autoridade policial. Tais elementos são aptos a respaldar a cognição sumária exigida para a concessão de tutela de urgência possessória.

Verifica-se dos autos que o alegado esbulho praticado pelo Agravante ocorreu em 10 de abril de 2021, conforme se extrai de depoimento prestado perante a autoridade policial, ocasião em que também teria havido a perda da posse pelo requerente.

Este, por sua vez, relatou ter tomado ciência do esbulho por volta de 22 de abril de 2021, conforme indicado na petição inicial. A posse anterior do imóvel pelo autor restou suficientemente comprovada por meio da documentação acostada aos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação, incluindo o próprio requerente e as testemunhas Elenilton Botelho Lima e Sebastião André Botelho Lima, devidamente compromissadas nos termos da lei.

Por outro lado, os argumentos do agravante, embora extensos, não infirmam a conclusão adotada na instância de origem. A alegação de posse própria é controvertida e dependerá de instrução probatória para sua adequada apuração, não sendo possível, em sede de cognição sumária, acolher pretensões que impliquem revogação da medida liminar já deferida com base em elementos idôneos.

A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com o texto legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE do recurso
, para NÃO CONHECER da alegação de incompetência do Juízo de origem, por configurar supressão de instância, e, no mais,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 01/07/2025